Tribunal: STF
Processo: HC 248272
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA DROGA NO TERMO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com a aplicação de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à administração militar (art. 290 do CPM).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a não descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no curso da instrução criminal.



    4. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela condenação do paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    5. A invocação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida, uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal.



    6. No caso sob exame, discute-se a condenação do paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.